Tribunal: TJBA
Processo: 0310950-16.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0310950-16.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SADIA S.A. e outros Advogado(s): KELLY DE AQUINO RODRIGUES FERNANDES, CARLOS MARCELO GOUVEIA, CARLOS SOARES ANTUNES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. RECOLHIMENTO A MENOR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA CDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VÍCIOS INEXISTENTES. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA EMBARGANTE PARA MANTER A SENTENÇA QUE REJEITOU EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL DECLARANDO SUBSISTENTES AS INFRAÇÕES IMPUTADAS. ADEQUADA APRECIAÇÃO DAS RAZÕES TRAZIDAS NA PEÇA DO APELO. REDISCUSSÃO EM SEDE DE RECURSO HORIZONTAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria julgada. 2. In casu, as razões apresentadas pela Embargante não evidenciam a existência de vícios capazes de modificar o julgado. 3. Toda matéria referente aos vícios apontados pelo Embargante (preliminar de ilegitimidade passiva arguida; não incidência da Súmula 392 do STJ ao caso concreto) foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, devidamente fundamentado, não havendo mais que ser analisado o julgado que manteve a sentença, declarando subsistente as infrações imputadas. 4. Os Embargos de Declaração não têm o objetivo de promover nova discussão da causa, na medida em que encontra expressa limitação imposta pela legislação processual civil vigente, devendo o Embargante buscar via recursal diversa da eleita. 5.EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e examinados os Embargos de Declaração nº 0310950-16.2019.8.05.0001, sendo Embargante SADIA S.A. e BRF S.A. Embargado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões do voto do Relator.